Tribunal: TJMT
Processo: 1032159-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032159-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), RAINER LINS BARROSO - CPF: 037.792.831-31 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0009-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIREITOR DE DETRAN MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR EMBRIAGUEZ. LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA. AUTUAÇÃO COM ABORDAGEM PESSOAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO NO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por particular contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, no qual se busca a expedição do CRLV de veículo automotor, relativo ao exercício de 2025, sem a exigência de quitação de multa de trânsito decorrente de autuação por conduzir veículo sob influência de álcool. Alega-se ausência de notificação da infração, demonstrada por extrato emitido pelo DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a lavratura de auto de infração com abordagem pessoal e assinatura do condutor supre a necessidade de notificação posterior da autuação; (ii) avaliar se há direito líquido e certo ao licenciamento do veículo na ausência de prova inequívoca da nulidade da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autuação por infração de trânsito foi realizada com abordagem pessoal do condutor, o qual foi submetido a teste de etilômetro com resultado de 0,60 mg/L, assinando o respectivo auto de infração, o que configura notificação válida nos termos da legislação de trânsito.

4.

O auto de infração lavrado em abordagem presencial e assinado pelo condutor possui eficácia de notificação da autuação, conforme previsto na Resolução nº 918/2022 do CONTRAN, desde que o condutor também seja o proprietário do veículo, como no caso em análise.

5.

O documento apresentado pelo agravante, consistente em extrato genérico emitido pelo sistema do DETRAN/MT, não possui força probatória para infirmar a validade da autuação presencial regularmente realizada.

6.

A concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica diante da existência de auto de infração formalmente válido, com presunção de legitimidade.

7.

O condicionamento do licenciamento de veículo ao pagamento de multas encontra amparo no art. 131, § 2º, do CTB, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF.

8.

O argumento de que o impedimento ao licenciamento prejudica o transporte de menor com deficiência, embora relevante sob o aspecto social, não afasta a exigência legal nem supre a ausência de prova da ilegalidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O auto de infração lavrado mediante abordagem pessoal e assinado pelo condutor/proprietário do veículo supre a exigência de notificação posterior da autuação.

2.

O extrato genérico emitido por sistema do DETRAN não se presta a demonstrar a nulidade do procedimento de autuação regularmente formalizado.

3.

A existência de auto de infração formalmente válido afasta a demonstração de direito líquido e certo à expedição do CRLV sem o pagamento da multa respectiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, arts. 131, § 2º, 165, 280, 281 e 281-A; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 300; Resolução CONTRAN nº 918/2022, art. 3º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 842.234/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 22.08.2006, DJ 02.10.2006, p. 243; TJMT, AI n. 1004962-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Rainer Lins Barroso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, indeferiu o pedido liminar de suspensão de penalidade administrativa, por suposta infração de trânsito, consistente em conduzir veículo sob influência de álcool, ante a alegada ausência de notificação do autuado.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a existência de prova pré-constituída do seu direito líquido e certo, consubstanciada em extrato oficial emitido pelo DETRAN/MT, o qual aponta a inexistência de registro de autuação em nome do Agravante.

Expõe que esse documento, por ser emitido pela própria autoridade coatora, goza de presunção de veracidade, sendo suficiente para demonstrar a ausência de notificação da infração, configurando nulidade absoluta do ato administrativo.

Assevera que a negativa da liminar, pelo Juízo de origem, impõe ao particular a produção de prova negativa, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ressalta, ainda, que a manutenção da restrição decorrente da penalidade compromete o direito à saúde de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, cuja rotina depende do transporte em veículo regularmente licenciado.

A tutela antecipada recursal não foi concedida. (id. 316785375).

Instada a apresentar as contrarrazões, o Agravado deixou transcorrer o prazo
in albis,
sem apresentar a contraminuta. (id. 330716893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso. (id. 335278394)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que não concedeu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, com vistas a obter a emissão do CRLV do seu veículo, relativo ao ano de 2025, sem o pagamento das multas de trânsito.

O Agravante alega, em síntese, que foi impedido de obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV relativo ao exercício de 2025, do veículo Hyundai/HB20, placa KQV2J30/MT, em razão da existência de multa de trânsito em aberto.

Sustenta que não foi regularmente notificado da autuação e da imposição da penalidade, o que caracterizaria nulidade absoluta do procedimento administrativo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como prova pré-constituída, apresenta extrato emitido pelo DETRAN/MT que, segundo afirma, atesta a inexistência de registros de autuação para o veículo.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar por entender que não havia documentos suficientes para demonstrar a ausência de notificação regular das infrações, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de prévia oitiva da autoridade coatora.

A decisão fundamentou-se na impossibilidade de conclusão pela inexistência da notificação diante da ausência de juntada de documentos administrativos mais específicos, como o auto de infração.

Dessa decisão, se insurge o Impetrante.

Aduz que a decisão agravada desconsiderou documento oficial emitido pela própria autoridade coatora, o qual gozaria de presunção de veracidade, sendo suficiente para demonstrar a ausência de notificação da infração.

Alega, ainda, que a negativa da liminar impõe ao particular a produção de prova negativa, em ofensa aos princípios constitucionais.

Ressalta que a manutenção da restrição compromete o direito à saúde de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, cuja rotina depende do transporte em veículo regularmente licenciado.

Pois bem.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do condicionamento da expedição do CRLV ao pagamento de multas de trânsito quando alegada a ausência de notificação regular das infrações.

A análise detida dos documentos acostados aos autos do Mandado de Segurança originário revela situação fática diversa daquela alegada pelo Agravante.

Com efeito, verifica-se que o Impetrante foi efetivamente autuado em 15 de dezembro de 2024, às 22h47min, na Rua Goiás, n. 283, Centro, Barra do Garças/MT, em razão de abordagem realizada pela autoridade de trânsito competente, ocasião em que se submeteu ao teste do etilômetro.

O resultado do exame apontou concentração de 0,60 mg/L de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, caracterizando a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, como se verifica dos documentos acostados pela autoridade coatora, identificados sob os números id. 208233034 e 208233033, dos autos de origem.

A documentação demonstra que houve abordagem pessoal do condutor, o qual foi devidamente identificado mediante apresentação de sua Carteira Nacional de Habilitação e qualificação no auto de infração.

Confira-se que o agente de trânsito lavrou o Auto de Infração n. DTN0048291, no qual constam todas as informações exigidas pelo artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a qualificação completa do autuado, a descrição pormenorizada da infração, a indicação do local, data e hora dos fatos, bem como a assinatura do condutor.

O próprio teste de etilômetro, realizado por equipamento devidamente aprovado pelo INMETRO, traz a assinatura do examinado, do operador e de testemunhas, conferindo ainda maior robustez à regularidade do procedimento. Senão vejamos:

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a alegação de ausência de notificação não se sustenta diante da modalidade de autuação efetivamente praticada.

Ora, quando a infração é constatada mediante abordagem pessoal, o próprio auto de infração, subscrito pelo condutor infrator, constitui a notificação da autuação, nos termos da legislação de trânsito vigente. Diversamente do que ocorre nas autuações por meio eletrônico ou por equipamentos de fiscalização remota, nas quais se faz necessário o posterior envio de notificação ao proprietário do veículo, a autuação presencial dispensa tal formalidade, eis que o infrator toma ciência inequívoca da imputação no exato momento em que assina o auto de infração.

À propósito:

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE .
AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE DO CONDUTOR. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE.
I - Havendo a autuação em flagrante do condutor do veículo, desnecessária é a notificação do proprietário do cometimento da infração, exigindo-se apenas a notificação da aplicação da penalidade . Precedentes: REsp nº 816.142/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 02/05/2006; REsp nº 758 .054/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 19/09/2005 e AgRg no REsp nº 715.249/RS, Rel . Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 05/09/2005. II - No caso, o Tribunal de origem expressamente reconheceu terem sido os AIT's de séries 156875B2, 82596SC e 143830B lavrados em flagrante, nada consignando a esse respeito em relação ao AIT nº 535198, razão por que, quanto a este, de se aplicar o enunciado sumular nº 07/STJ, tendo em vista que a constatação de ter havido ou não a autuação em flagrante demandaria o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte, em sede de recurso especial, pelo verbete sumular mencionado. III - Recurso especial parcialmente provido .

(STJ - REsp: 842234 RS 2006/0083838-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/08/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/10/2006 p. 243) (grifei)

Outrossim, a Resolução n. 918, de 13 de dezembro de 2022, do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que consolida as normas sobre procedimentos para a aplicação das multas por infrações de trânsito, é expressa ao dispor que o Auto de Infração de Trânsito valerá como Notificação da Autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado.

Estabelece o artigo 3º, § 5º, da referida Resolução que "o AIT valerá como NA quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, desde que conste a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação, nos termos do art. 281-A do CTB".

No caso dos autos, verifica-se que o Agravante é, concomitantemente, o proprietário do veículo e o condutor abordado, conforme se depreende da documentação juntada, na qual constam sua qualificação civil completa e os dados de sua Carteira Nacional de Habilitação.

Assim sendo, a assinatura aposta no auto de infração configura ciência inequívoca da autuação, conferindo-lhe conhecimento pleno dos fatos que lhe são imputados e possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa.

Logo, a partir da assinatura do auto, iniciou-se o prazo para apresentação de defesa prévia perante a autoridade de trânsito, nos moldes do artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, o próprio auto de infração, em seu campo de observações, registra de forma clara e pormenorizada as circunstâncias da abordagem: "Condutor convidado a realizar teste de etilômetro obtendo resultado 0,60 mg/L. Veículo removido ao pátio Nova Barra. Condutor encaminhado à delegacia de polícia".

Essa descrição evidencia que o Agravante não apenas foi cientificado da autuação, como também acompanhou toda a operação, inclusive o procedimento de remoção de seu veículo e seu encaminhamento à autoridade policial.

Não há, portanto, qualquer indício de que tenha sido privado de conhecimento acerca da imputação que lhe foi feita.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao editar as Súmulas 127 e 312, refere-se especificamente às hipóteses em que o proprietário do veículo não teve ciência da autuação em razão da ausência de envio das notificações postais ou eletrônicas.

No caso concreto, inexiste violação aos princípios insculpidos nas referidas súmulas, porquanto a notificação da autuação foi plenamente efetivada no momento da lavratura do auto de infração, mediante a assinatura do próprio condutor infrator.

A sistemática procedimental estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pelo CONTRAN distingue claramente as autuações realizadas com abordagem pessoal daquelas efetuadas por meios automáticos de fiscalização. Enquanto nestas últimas se exige a posterior notificação postal ou eletrônica, nas primeiras a própria lavratura do auto, com a assinatura do infrator, constitui a notificação, conferindo-lhe pleno conhecimento da imputação.

Quanto à alegação de que o extrato do DETRAN/MT demonstraria a inexistência de registros de autuação, verifica-se que tal documento não possui a especificidade necessária para comprovar a ausência de notificação.

Como se depreende, os extratos genéricos emitidos pelos sistemas informatizados dos órgãos de trânsito destinam-se a fornecer informações sumárias sobre a situação cadastral do veículo, não se prestando a certificar, de forma pormenorizada, as datas e formas de cientificação do proprietário acerca de cada autuação.

Ademais, eventuais falhas ou inconsistências no sistema informatizado não têm o condão de afastar a validade da autuação presencial devidamente documentada.

Cabe ressalvar que o Mandado de Segurança, conforme preceitua o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando houver violação ou justo receio de violação por parte de autoridade pública.

Ora, o direito líquido e certo caracteriza-se pela certeza quanto aos fatos e ao direito, devendo ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída.

Dessarte, a via mandamental não comporta dilação probatória, razão pela qual a demonstração inequívoca do direito alegado deve ocorrer desde o momento da impetração, mediante documentação robusta e conclusiva.

Na espécie, a prova apresentada pelo Impetrante não se revela suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem a quitação da multa de trânsito.

Nesse viés, a existência de auto de infração regularmente lavrado, com a assinatura do próprio condutor, aliada à ausência de documentação específica que comprove a irregularidade do procedimento notificatório, conduz à conclusão de que não restou evidenciado, em juízo de cognição sumária, o direito alegado pelo Agravante.

Como é cediço, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No tocante ao requisito da probabilidade do direito, denominado
fumus boni iuris
, verifica-se que a argumentação apresentada pelo Agravante não se sustenta diante da documentação existente nos autos.

A alegação de ausência de notificação não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis, porquanto a autuação ocorreu mediante abordagem pessoal, com a lavratura de auto de infração subscrito pelo próprio condutor.

Nessa perspectiva, a legislação de trânsito, conforme anteriormente exposto, atribui ao auto de infração assinado pelo condutor infrator o valor de notificação da autuação, dispensando a posterior remessa de comunicação postal ou eletrônica.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a mera alegação de ausência de notificação, desacompanhada de prova robusta e específica, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IRREGULARIDADE OU AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTE DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade e (ou) a arbitrariedade devem ser comprovadas desde o momento da impetração.

2. Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade e (ou) à ilegalidade da autuação, referente(s) à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do Detran, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito).
(N.U 1004962-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020). (Negritei).

Quanto ao requisito do perigo de dano, denominado
periculum in mora
, embora o Agravante alegue prejuízos decorrentes da impossibilidade de licenciar o veículo e da necessidade de transporte de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista, para tratamento médico especializado, tais circunstâncias, conquanto relevantes, não se revestem de gravidade tal que justifique a concessão da tutela de urgência na ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 131, § 2º, estabelece que "o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas".

Cumpre observar que a situação específica do Agravante, embora mereça atenção e consideração, não autoriza a concessão de tutela de urgência em dissonância com os requisitos legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Dessarte, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida impositiva, diante da ausência de demonstração satisfatória dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito pleiteado, eis que a existência de auto de infração regularmente lavrado, com a assinatura do próprio condutor infrator, que, nos termos da legislação de trânsito vigente e da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN, equivale à notificação da autuação, afasta a alegação de violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar nos autos do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026